Tribunal: TJSP
Processo: 2267783-30.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Decisão que regrediu o paciente ao regime semiaberto – Ausência de constrangimento ilegal – Inadequação da via eleita – Pacificado o entendimento nos Tribunais Superiores de que não se admite "Habeas Corpus" quando a lei prevê recurso próprio para impugnar a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais – Matéria insuscetível de "habeas corpus" –

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Decisão que regrediu o paciente ao regime semiaberto – Ausência de constrangimento ilegal – Inadequação da via eleita – Pacificado o entendimento nos Tribunais Superiores de que não se admite "Habeas Corpus" quando a lei prevê recurso próprio para impugnar a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais – Matéria insuscetível de "habeas corpus" – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2267783-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDRE LUIS DE
SOUZA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DA IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267783-30.2019.8.26.0000 -Voto no 13915
2
Voto no 13.915
Habeas Corpus no 2267783-30.2019.8.26.0000
Comarca de Votorantim
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: André Luis de Souza Rodrigues
Impetrado: MM Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Votorantim
Ementa
“Habeas Corpus” Execução da pena Decisão que regrediu o
paciente ao regime semiaberto Ausência de constrangimento
ilegal Inadequação da via eleita Pacificado o entendimento nos
Tribunais Superiores de que não se admite “Habeas Corpus”
quando a lei prevê recurso próprio para impugnar a decisão
proferida pelo Juízo das Execuções Criminais
Matéria
insuscetível de “habeas corpus” Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar,
impetrado pelo Defensor Público Alexandre Orsi Netto, em favor de ANDRÉ LUIS
DE SOUZA RODRIGUES, alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Votorantim.
Alega em síntese que o paciente se encontrava em
cumprimento de pena em regime aberto, quando o MM Juiz, considerando que ele
não teria cumprido as condições impostas, o regrediu ao regime semiaberto, sem a
sua oitiva, tanto na unidade prisional quanto em Juízo, o que afrontaria o disposto
no artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, bem como o contraditório e a ampla
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267783-30.2019.8.26.0000 -Voto no 13915
3
Pretende, portanto, a concessão da liminar para que seja
cassada a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, determinando-se a
expedição do contramandado de prisão em favor do paciente, e no mérito, postula a
confirmação da ordem.
A liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora que o paciente foi condenado à pena de 02 anos e 11 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 171,
“caput”, combinado com o artigo 14, inciso II, e com o artigo 297, na forma do
artigo 69, todos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267783-30.2019.8.26.0000 -Voto no 13915
4
Consta que após preenchidos os requisitos necessários o
paciente foi promovido ao regime aberto, e assim foi advertido das condições
impostas em 16 de fevereiro de 2018, quando então informou residir na cidade de
Itaquaquecetuba, entretanto, passou a residir na cidade de Votorantim sem informar
ao Juízo, apresentando-se perante o cartório daquele Juízo em 04 de setembro de
2018.
Deste modo, a serventia do cartório da Comarca de
Votorantim solicitou os autos do processo de execução por meio do correio
eletrônico, mas o MM Juiz, ao constatar que não havia qualquer ordem judicial
determinando o cumprimento de pena naquela comarca, determinou em 09 de
outubro de 2018 o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de Itaquaquecetuba, o que
ocorreu apenas em 06 de maio de 2019, sendo então certificado nos autos em 13 de
junho de 2019 que o paciente jamais mais retornou para cumprir sua pena ou se
informar sobre o processo.
Consta ainda que foi tentada a sua intimação do paciente
no endereço declarado em Juízo, mas tal diligência restou infrutífera,
impossibilitando a designação de audiência para sua oitiva, de sorte que o MM Juiz
determinou a regressão de regime prisional e a expedição do mandado de prisão
para cumprimento da pena em regime semiaberto.
Por fim, a autoridade apontada como coatora informou
que os autos encontram-se aguardando o cumprimento do mandado de prisão
expedido em desfavor do paciente.
Portanto, não existe qualquer constrangimento ilegal
apurável por meio desta ação constitucional.
Como é cediço, o “habeas corpus”, tendo em conta os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267783-30.2019.8.26.0000 -Voto no 13915
5
seus estritos limites, não é meio idôneo para a análise de pretensão de benefícios em
sede de execução, que exige profundo exame da prova para verificação da presença
dos requisitos objetivos e subjetivos.
Aliás, é pacífico o entendimento de que o agravo em
execução é o instrumento processual adequado e eficiente para impugnar decisão
que o sentenciado repute desfavorável à sua pretensão, proferida pelo Juízo das
Execuções Criminais, a teor do artigo 197 da Lei no 7.210/84, o que obsta a
utilização da estreita via do “habeas corpus” para a reparação de suposto
constrangimento ilegal, haja vista a necessidade de profundo exame da prova.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NÃO CONHEÇO DA
IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator